Tribunal: TJDFT
Processo: 0707456-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PATERNIDADE. SOCIOAFETIVA. PÓS-MORTE. REQUISITOS. VONTADE INEQUÍVOCA. POSSE ESTADO DE FILHO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA. TESTEMUNHAL. FAMILIARES. PREPONDERANTE.
1. O art. 1.593 do Código Civil reconhece a possibilidade de parentesco decorrente de outros critérios além do biológico.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1328380/MS, reconheceu que a filiação socioafetiva demanda dois (2) requisitos: 1) vontade inequívoca do pai ou da mãe socioafetiva de reconhecer o filho como seu e 2) demonstração da chamada posse de estado de filho, constituída pela forma como a relação é vista pela comunidade.
3. Depoimentos testemunhais de familiares que não são parte no processo merecem especial atenção na verificação dos requisitos para o reconhecimento da filiação socioafetiva pós-morte.
4. Apelação desprovida.